Tribunal: TJSP
Processo: 1048112-05.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
*Monitória – Cheque – Prescrição – Não ocorrência – Julgamento ultra petita não configurado – Assinatura da cártula não contestada – Abstração e autonomia do título que impõe o seu cumprimento – Correção monetária – Incidência a partir da data de emissão – Análise do REsp 1.556.834/SP (art. 543-C/1973) – Juros de mora – Aplicação a partir da citação, tendo em vista que não houve

Ementa:
*Monitória – Cheque – Prescrição – Não ocorrência – Julgamento ultra petita não configurado – Assinatura da cártula não contestada – Abstração e autonomia do título que impõe o seu cumprimento – Correção monetária – Incidência a partir da data de emissão – Análise do REsp 1.556.834/SP (art. 543-C/1973) – Juros de mora – Aplicação a partir da citação, tendo em vista que não houve apresentação do cheque à instituição financeira sacada ou câmara de compensação – Recurso parcialmente provido.*